Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMENDA DA INICIAL. ATENDIDA PARCIALMENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTREMO FORMALISMO. CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA COM EFEITOS EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de cassação da r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial devido a emenda precária da inicial e o pedido de gratuidade de justiça.

2. De acordo com os princípios da economicidade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, adotados pelo Código de Processo Civil, é assegurado às partes litigantes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção prematura.

3. Reconhecida que a emenda da inicial foi apenas parcialmente atendida, a rigor dar-se-á ensejo a nova determinação de emenda com o objetivo de aproveitar os atos processuais praticados e favorecer a economia processual.

4. In casu, o indeferimento da petição inicial configura-se medida de extremo formalismo que implicará em evidente ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, caso seja mantida.

5. O Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 5.1. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte requerente não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, há como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc.

6. Impõe-se a cassação da r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, a fim de que os autos retornem à origem para o regular processamento do feito, com o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública e reabertura do prazo para emenda da inicial, exceto quanto à gratuidade de justiça.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.